Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703086-89.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEANDRO JULIO SERRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos de Busca e Apreensão proposta em desfavor de LEANDRO JULIO SERRA DA COSTA, indeferiu a petição inicial, com basenos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da não comprovação da constituição em mora do devedor. O apelante em petição de ID 34405857 requereu a desistência do recurso, assim como o desbloqueio judicial do bem, por meio do RENAJUD. Consoante artigos 932, inciso III do Código de Processo Civil HOMOLOGO o pedido de desistência e, portanto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ao ID 33813540. Após as providências de estilo, remetam-se os autos ao Juízo de origem para as providências relativas ao pedido de desbloqueio do bem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator